Tribunal: TJPA
Processo: 0800977-26.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800977-26.2022.8.14.0000

REQUERENTE: FERNANDO LUIZ NEGRI

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA.

A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar ao fundamento de que a revisão criminal
“não preenche as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.”.
Contudo, razão não lhe assiste.
O revisionando aparelhou seu pedido revisional
com certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, documentos legais necessários e apontou ter sido a sentença contrária à evidência dos autos, encaixando-se, assim, o pedido na hipótese prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal, deixando-se, à análise do mérito, a procedência ou não da tese declinada na presente ação revisional.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA/DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INSUBSISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF PRECEDENTES DO STF E DO DO STJ.

- Da análise acurada dos autos, não vislumbro plausibilidade jurídica para se acolher a tese defensiva de que o advogado constituído, à época, não apresentou as devidas defesas necessárias para a manutenção do princípio da liberdade, da ampla defesa e do contraditório, não realizando, dessa forma, a defesa técnica do revisionando de maneira eficiente.

- De fato, é possível perceber do relatório da sentença que, durante todo o curso do processo, o requerente foi patrocinado por advogado constituído como também pela Defensoria Pública do Estado do Pará, tendo esta última apresentadas as alegações finais e interposto recurso de apelação tempestivo em 16/11/2016 (ID nº 8015134), que fora conhecido e improvido à unanimidade de voto pela 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, em voto de relatoria do eminente desembargador Rômulo José Ferreira Nunes (ID n º 8015130).

- Contra esse acórdão, não foram interpostos outros recursos pela Defensoria Pública. Assim, não há que se falar em deficiência da antiga defesa técnica, visto que a Defensoria Pública interpôs tempestivamente o recurso apelatório e suscitou os temas que entendeu como pertinentes à defesa do assistido. A simples discordância do atual advogado peticionante com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual (v.g. AgRg no HC 463.316/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/3/2020).

- Na hipótese, inexiste nulidade por cerceamento de defesa em razão da não interposição pela Defensoria Pública de recursos contra o acórdão proferido em sede de apelação criminal.

- Inobstante, a defesa sustentou que havia nos autos procuração outorgando-lhe poderes antes da interposição do recurso de apelação criminal pela Defensoria Pública. De fato, foram juntadas a estes autos duas procurações, de onde não se pode inferir se havia, realmente, nos autos principais, porque uma dela (ID nº 8015136) está assinada e datada de 12/07/2021 e a outra (ID nº 8015137), datada de 12/02/2013, não está sequer assinada pelo revisionando e, em ambas, como dito, não se constata indicativo algum de que, de fato, estivesse nos autos de primeiro grau.

- De mais a mais, era imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso, uma vez que o reconhecimento de nulidade relativa ou absoluta exige a demonstração de prejuízo concreto, de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief
, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. HC 194861 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 10-05-2021

PUBLIC 11-05-2021).

AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar improcedente a revisão criminal
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Classe:
REVISÃO CRIMINAL SEM PEDIDO DE LIMINAR

Número:
0800977-26.2022.8.14.0000

Requerente:
FERNANDO LUIZ NEGRI

Advogado:
DRA. PATRICIA AYRES DE MELO

Requerido:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

Órgão julgador colegiado:
SEÇÃO DE DIREITO PENAL

Órgão julgador:
DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Procurador-Geral de Justiça:
DR. CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR

RELATÓRIO

Trata-se de

revisão criminal sem pedido de liminar
proposta
por
FERNANDO LUIZ NEGRI
, devidamente representado por advogada habilitada nos autos, com fulcro no art. 621, I, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou, nos autos do processo nº 0004312-42.2007.814.0028, nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de multa de 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa.

Em
razões
, alega que, em audiência realizada em 26/10/2011, o requerente esteve ausente, sendo decretada sua revelia, com base no art. 367 do CPP, ficando o advogado responsável por apresentar alegações finais em forma de memorial no prazo de 5 dias. Inobstante, não fora apresentada pelo advogado constituído, à época, essa peça, sendo realizada pela defensoria pública. A sentença fora apelada e mantida pela 2ª Turma de Direito Penal desta Corte (relatoria do desembargador Rômulo José Ferreira Nunes), transitando livremente em julgado em 14/06/2018. Em seguida, o advogado responsável pela defesa técnica revisionando interpôs recurso de apelação, que não fora recebido, em face do trânsito em julgado da sentença.

Afirma que
“que durante esse processo informado, o acusado firmou procuração com tal advogado em momento anterior à juntada do recurso de apelação. Porém, este não apresentou as devidas defesas necessárias para manutenção do princípio da liberdade, da ampla defesa e o contraditório, não realizando dessa forma, a defesa técnica do denunciado de maneira eficiente. Nota-se que a apelação fora juntada somente no dia 15 de julho de 2020 e a procuração fora feita no dia 12 de fevereiro de 2013, momento em que o processo ainda estava em andamento no referido juízo. (...) fora juntado ao processo no dia 19 de julho de 2021 (Protocolo 2021.01408280-04) uma petição interlocutória, a qual teve por requerimento o desarquivamento dos autos do processo e a devolução do prazo para a interposição de recurso especial ou extraordinário, pedido o qual fora negado em decisão do juízo a quo.”.

Argumenta, assim, que
“revisória tem aqui por fundamento a absoluta ausência de prova produzida em contraditório judicial.”
e, em consequência, seja absolvido o revisionando.

Por tais razões, requer a procedência da presente ação revisional nos termos lançados.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-71.

Considerando o equívoco da defesa na distribuição da presente revisão criminal quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "c", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Determinei a intimação

do requerente para que, no prazo legal, comprovasse o recolhimento das custas

(CPP art. 805 e Lei estadual nº 8.583/2017), o que fora cumprido pela defesa.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da revisão criminal
, eis que
“não preenche as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.”
(fls. 84-89 ID nº 8680524).

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais, com sugestão de inclusão em plenário virtual de julgamento.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

VOTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar ao fundamento de que a revisão criminal
“não preenche as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.”.

Contudo, razão não lhe assiste.

O revisionando aparelhou seu pedido revisional
com certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, documentos legais necessários e apontou ter sido a sentença contrária à evidência dos autos, encaixando-se, assim, o pedido na hipótese prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal, deixando-se, à análise do mérito, a procedência ou não da tese declinada na presente ação revisional.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conheço da revisão criminal
, porque preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Pretende o requerente a revisão da sentença penal condenatória, eis que teria ocorrido um erro judicial, qual seja, a ausência de defesa técnica justa, razão pela qual requereu a procedência da presente revisão criminal, decretando a absolvição do revisionando e a expedição do competente alvará de soltura e de certidão negativa de antecedentes criminais.

Da análise acurada dos autos, não vislumbro plausibilidade jurídica para se acolher a tese defensiva de que o advogado constituído, à época, não apresentou as devidas defesas necessárias para a manutenção do princípio da liberdade, da ampla defesa e do contraditório, não realizando, dessa forma, a defesa técnica do revisionando de maneira eficiente.

De fato, é possível perceber do relatório da sentença que, durante todo o curso do processo, o requerente foi patrocinado por advogado constituído como também pela Defensoria Pública do Estado do Pará, tendo esta última apresentadas as alegações finais e interposto recurso de apelação tempestivo em 16/11/2016 (ID nº 8015134), que fora conhecido e improvido à unanimidade de voto pela 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, em voto de relatoria do eminente desembargador Rômulo José Ferreira Nunes (ID n º 8015130), em acórdão assim lavrado:

EMENTA: APELAÇO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA COMUM AOS DOIS RÉUS – ABSOLVIÇO - INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – EVIDÊNCIAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DESCLASSIFICAÇO DE TRÁFICO PARA CONDIÇO DE USUÁRIO – INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE E O MODO COMO A DROGA FOI APREENDIDA DENOTOU O COMÉRCIO – ADEMAIS A CONDIÇO DE USUÁRIO NO IMPEDE A TRAFICÂNCIA - DOSIMETRIA – PENA-BASE EXACERBADA – IMPOSSIBILIDADE – PELO MENOS UMA CIRCUNSTANCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE CREDENCIA O SEU AUMENTO ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO – SÚMULA 23 DO TJPA - PRECEDENTES DO STJ/STF - APLICAÇO NO GRAU MÁXIMO FACE O RECONHECIMENTO DO TRAFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE - QUANTUM REDUZIDO EM 1/6 RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A FALTA COMETIDA - DISPENSA OU REDUÇO DA PENA DE MULTA – INOCORRÊNCIA – SANÇO CUMULATIVA PREVISTA NO CPB – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISO UNÂNIME.

I - Constam dos autos de inquérito policial inclusos que no dia 10/07/007, policiais estavam em ronda pelo bairro Morada Nova quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita e ao revista-lo encontravam 04 embrulhos de MERLA, este ao ser interrogado indicou o local onde comprou a droga, ento os policiais para lá se deslocaram, ocasio em que prenderam os réus e apreenderam UM CACHIMBO, DOIS PEDAÇOS DE MATERIAL PLÁSTICO, UM EMBRULHO E VINTE PAPELOTES DE MACONHA, QUATRO PETECAS DE MERLA e a quantia de 270 reais (fls.24); O laudo de Constataço Toxicológico (fls. 32), constatou tratarem-se de 0,360 gramas de cocaína (acondicionada em 04 embrulhos) e 8,928 gramas de maconha (20 papelotes);

II - Face a priso em flagrante delito dos réus de posse dos produtos e objetos narrados alhures (fls.24), aliado aos relatos testemunhais que indicaram a efetiva e incontroversa participaço dos réus no evento ilícito, no havendo espaço para dúvidas acerca da autoria e da materialidade delitiva;

III - Tanto a materialidade quanto a autoria do crime de tráfico restaram cabalmente demonstradas, porquanto os elementos de prova constantes dos autos comprovaram, de maneira satisfatória e suficiente, estarem a conduta dos apelantes ajustada àquela descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, dando pleno suporte à sentença condenatória;

IV - Para caracterizar o crime de tráfico de drogas no seria imprescindível, ou mesmo necessária, a comprovaço da efetiva prática de atos de mercancia, bastando a posse, guarda ou depósito da substância entorpecente. Os depoimentos de policiais que realizaram a priso em flagrante, com a apreenso da droga, seriam válidos para sustentar a condenaço, porquanto se encontraram em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios. Logo, inviável a desclassificaço para a figura do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, porque inexiste a mínima prova, nem mesmo simples indícios, de que a droga apreendida com os réus se destinava exclusivamente para consumo pessoal. Ademais, nada impede que o usuário, ou dependente, seja também traficante;

V - Cediço frisar que existem precedentes, que admitem o afastamento da pena base do mínimo legal diante da existência de alguma circunstância judicial que milite em desfavor da acusada. Súmula 23 do TJPA - Precedentes do STJ;

VI - De sorte que o magistrado observou e analisou as circunstâncias previstas no artigo 59 do CPB, sopesando a correta aplicabilidade dentre as circunstâncias cominadas e em quantidade necessária e suficiente para reprovaço e prevenço do delito, pugnando sempre pelo bom senso, razoabilidade e proporcionalidade por ocasio da fixaço da dosimetria. In casu, observamos que a pena cominada no demonstra qualquer inconsistência com os dispositivos regrados, sendo suficiente, coesa e adequada ao mal causado;

VII - Os critérios dispostos no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, por sua especificidade, devem prevalecer sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, porquanto os critérios previstos no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 se encontram voltados à realidade própria dos crimes de tráfico, os quais, segundo entendeu o legislador, devem oscilar na escala penal, de acordo com sua menor ou maior gravidade, a partir de elementos específicos, tais como a natureza e a quantidade da droga objeto dos crimes previstos na referida Lei;

VIII- Ainda que se pudesse pretender a correlaço entre a fixaço da pena-base em seu limite mínimo e a reduço prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo, para que se tornasse viável a tese, seria necessário pressupor um acerto quanto à avaliaço dos critérios previstos no artigo 42 da lei nº 11.343/2006 e das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Nesses termos e considerando o local e a forma como estavam acondicionadas, restou clara a intenço dos recorrentes em comercializar as referidas substancias entorpecentes, e em face das prerrogativas discricionárias do juízo na análise do caso em concreto, deve ser mantida a fraço de 1/6 como redutor da minorante em evidencia;

IX - Consistindo a pena de multa consectário lógico e inafastável da violaço, pelo recorrente, de tipo penal legalmente previsto, resta inviável o requerimento de supresso da reprimenda pecuniária, no lhe socorrendo a simples alegaço de insuficiência financeira;

X - O juiz sentenciante fundamentou a pena aplicada em circunstâncias concretas do caso em análise, e em atendimento ao Princípio da Proporcionalidade e do Livre Convencimento Motivado, no merecendo qualquer reparo;

XI - Destarte os fatos e as provas produzidas nos autos, com acerto o juízo de primeiro grau que condenou os réus a pena de 05 ANOS E 05 MESES DE RECLUSO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 541 DIAS-MULTA;

XII - Recurso conhecido e improvido. Deciso Unânime

Contra esse acórdão, não foram interpostos outros recursos pela Defensoria Pública. Assim, não há que se falar em deficiência da antiga defesa técnica, visto que a Defensoria Pública interpôs tempestivamente o recurso apelatório e suscitou os temas que entendeu como pertinentes à defesa do assistido. A simples discordância do atual advogado peticionante com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual (v.g. AgRg no HC 463.316/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/3/2020).

Como é de conhecimento geral, no sistema brasileiro vige o princípio da voluntariedade recursal, consagrado no art. 574, “caput”, do CPP, cuja previsão não obriga a defesa a interpor recurso de decisão desfavorável ao réu.

Na hipótese, inexiste nulidade por cerceamento de defesa em razão da não interposição pela Defensoria Pública de recursos contra o acórdão proferido em sede de apelação criminal.

Inobstante, a defesa sustentou que havia nos autos procuração outorgando-lhe poderes antes da interposição do recurso de apelação criminal pela Defensoria Pública. De fato, foram juntadas a estes autos duas procurações, de onde não se pode inferir se havia, realmente, nos autos principais, porque uma dela (ID nº 8015136) está assinada e datada de 12/07/2021 e a outra (ID nº 8015137), datada de 12/02/2013, não está sequer assinada pelo revisionando e, em ambas, como dito, não se constata indicativo algum de que, de fato, estivesse nos autos de primeiro grau.

De mais a mais, era imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso, uma vez que o reconhecimento de nulidade relativa ou absoluta exige a demonstração de prejuízo concreto, de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief
, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. HC 194861 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 10-05-2021

PUBLIC 11-05-2021).

Nesse compasso, bem pontuou o Procurador-Geral de Justiça, em parecer, que “
não há razão na alegação do revisionando, pois, não restou configurada a alegada ausência de defesa técnica, ou mesmo a absoluta deficiência técnica que pudesse ser equiparada à falta de defesa, uma vez observado que o requerente foi devidamente assistido pela Defensoria Pública, durante o curso do processo, além de não ter demonstrado o efetivo prejuízo causado
.”.

A propósito:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO DA PACIENTE E DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Não se verifica, na espécie, a alegada deficiência na defesa exercida anteriormente pela Defensoria Pública, especialmente porque teria ela se manifestado a contento na instância de mérito, exteriorizando de forma fundamentada a tese defensiva para o fim de absolver a Paciente por negativa de autoria nas alegações finais apresentadas em primeiro grau. 4. Não pode a Paciente valer-se de suposto prejuízo a que deu causa e, de acordo com a Súmula 523-STF, a deficiência da defesa somente anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, o que, no caso, não foi demonstrado. 5. Ordem denegada.

(HC 106205, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/05/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 25-05-2011 PUBLIC 26-05-2011)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. REMESSA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SÚMULA 523 STF. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES POSSÍVEIS. NULIDADE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Reconhecida a tempestividade do recurso especial, mantém-se, contudo, sua inadmissão por fundamento diverso. 2. Não tendo sido debatida na origem a aplicabilidade da teoria do crime impossível deduzida em recurso especial, incide, no caso, o óbice das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. Ausente deficiência da defesa técnica quando o recorrente estava assistido por Defensoria Pública, diante da adoção de uma ou outra tese possível ao caso, ou da discordância de posterior advogado constituído com a linha de defesa exercida. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1237030 GO 2018/0010906-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020)

Ante o exposto
,

pelas razões expostas no presente voto,
conheço da presente revisão criminal para julgá-la improcedente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 17/11/2022